Tribunal: TJPA
Processo: 0802474-64.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802474-64.2022.8.14.0133

APELANTE: MARCILENE REIS DOS ANJOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a responsabilidade solidária do banco gestor do FAR no PMCMV – Faixa 1, por vícios construtivos em imóvel financiado, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, bem como se houve ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos e dispositivos legais indicados, comprometendo o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade objetiva e solidária do banco gestor do FAR por integrar a cadeia de fornecimento e ter o dever de fiscalizar a execução das obras.

4. A alegação de omissão revela pretensão de rediscutir o mérito já decidido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5. O necessário prequestionamento se configura quando há análise suficiente da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

6. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada a legitimidade passiva de instituição financeira como gestora do FAR no PMCMV – Faixa 1, à luz da jurisprudência consolidada. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CDC, art. 14, §3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802474-64.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: MARCILENE REIS DOS ANJOS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 28003336

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

28003336)
por meio da qual restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
MARCILENE REIS DOS ANJOS
, ora embargada.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 28003336)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO GESTOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 1. A sentença reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelo ressarcimento dos danos materiais, rejeitando, porém, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam em demandas por vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – faixa 1; (ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do banco em razão de falha na fiscalização da obra; (iii) saber se os vícios construtivos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na qualidade de agente operador e gestor do FAR no PMCMV – faixa 1, integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder por vícios construtivos nos imóveis entregues.

4. Restou comprovada a falha na fiscalização da obra e a existência de vícios construtivos graves, conforme laudo técnico juntado aos autos, não impugnado tecnicamente pela instituição financeira.

5. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento, inclusive do gestor do FAR, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

6. Os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e violaram o direito fundamental à moradia digna, o que enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

8. Recurso de Marcilene Reis dos Anjos conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: 1. No âmbito do PMCMV – faixa 1, o banco gestor do FAR possui legitimidade passiva e responde solidariamente por vícios construtivos, diante de sua obrigação de fiscalizar a execução das obras. 2. A existência de vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, arts. 98, §3º, 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA; TJPA, ApCiv nº 0142552-32.2015.8.14.0087.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs os aclaratórios de
ID 28311001
sustentando a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, notadamente quanto à sua alegada ilegitimidade passiva ad causam, por atuar, segundo afirma, exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sem vínculo direto com a execução da obra ou com o beneficiário final. A instituição sustenta que o acórdão não enfrentou fundamentos e dispositivos legais expressamente indicados, comprometendo o necessário prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso excepcional. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos.

A parte embargada sustenta que o acórdão foi devidamente fundamentado, sem omissões ou contradições, e que os embargos opostos pelo Banco do Brasil visam rediscutir o mérito sob pretexto de omissão. Defende a legitimidade passiva do banco como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e requer o improvimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão quanto à sua alegada ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria atuado apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo, portanto, vínculo com os vícios construtivos do imóvel objeto da lide.

Contudo, como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que (ID 27313492):

“A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 27229833).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 27229833), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, inclusive, quando instado pelo Juízo de origem a informar se tinha mais provas a produzir (ID 27229867 - Pág. 4).

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 10.536,78 (dez mil e quinhentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025